Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704697-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ALEXANDRE NASCIMENTO PARTE RE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência proposto por ALEXANDRE NASCIMENTO, autor na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA - BRB. Em suas razões (ID 74403263), afirma que: 1) o acórdão proferido no julgamento do recurso inominado diverge da interpretação jurisprudencial; 2) a retenção indevida de salário enseja reparação dos danos morais; 3) o salário é protegido constitucionalmente; 4) a retenção unilateral e sem autorização específica constitui ato ilícito; 5) o dano moral é presumido e independe de abalo psicológico. Requer o conhecimento e processamento do incidente para reformar o acórdão da Turma Recursal e reconhecer o direito à reparação dos danos morais. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Bruno Carvalho Amaral Dias, oficiou pelo não conhecimento do pedido de uniformização, ter sido proposto depois do julgamento do recurso inominado e não preencher a hipótese de cabimento (ID 76026363). É o relatório. O presente pedido de uniformização foi proposto em 25/07/2025, após proferido acórdão na ação de conhecimento, que ocorreu em 01/07/2025 (ID 74403263 e 73414069). Não compete ao Presidente da Turma de Uniformização inadmitir o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. Trata-se de competência atribuída ao relator, pelo artigo 92, I, do RITRJEDF: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso". Ante o exposto, distribuam-se os autos ao relator, inclusive para a análise do artigo 92, I, do RITRJEDF. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Leonardo Roscoe Bessa Presidente